Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-11.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001785-11.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LEITE - CPF: 032.592.558-50 (RECORRENTE), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de golpe sofrido por consumidor na negociação de um trator pela internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação explícita do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, quando a sentença julga a causa improcedente por falta de provas; e (
ii
) definir se a instituição financeira tem o dever de restituir valores transferidos voluntariamente por consumidor vítima de golpe, diante da ausência de comprovação do alegado bloqueio da quantia na conta do fraudador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa quando o juízo, ao analisar o mérito, conclui pela carência de verossimilhança das alegações, indeferindo implicitamente o pleito. O consumidor não está isento de produzir um lastro probatório mínimo de seu direito.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes (Súmula 479/STJ) é afastada quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). A concretização do golpe ocorreu por falta de cautela da vítima ao realizar transferência voluntária em negociação online, sem comprovar nos autos a falha no dever de segurança do banco recebedor, como o alegado, mas não provado, bloqueio dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise explícita do pedido de inversão do ônus da prova não configura cerceamento de defesa quando as alegações do consumidor carecem de verossimilhança, cabendo-lhe o ônus de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor sem as devidas cautelas, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, mormente se não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário após a comunicação da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; Turma Recursal do TJMT, RI 1008444-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001785-11.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: CELSO LEITE

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELSO LEITE ajuizou reclamação em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Noticiou que: a) foi vítima de golpe ao negociar a compra de um trator anunciado no Facebook pela empresa "
Agrotech
Maquinários Tratores e Veículos Ltda"; b) realizou duas transferências (TED), totalizando R$ 26.500,00, para uma conta no banco reclamado, indicada pelo suposto vendedor; c) após os pagamentos, o vendedor interrompeu o contato; d) sua esposa viajou até o endereço da suposta empresa em Cândido Mota/SP e constatou sua inexistência; e) em seguida, dirigiu-se a uma agência do banco reclamado, relatou a fraude ao gerente, que conseguiu efetuar o bloqueio dos valores na conta de destino; f) apesar do bloqueio, o banco se recusou a devolver a quantia, alegando questões internas e regulatórias. Requereu: a) a condenação do banco a restituir o valor de R$ 26.500,00; b) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
a parte reclamante
não apresentou documento que comprovasse a solicitação e a efetivação do bloqueio dos valores, ônus que lhe incumbia; b) para a configuração de ato ilícito, são necessários a conduta lesiva, o dano e o nexo de causalidade; c) não há nos autos elementos suficientes para imputar responsabilidade
à parte reclamada
, pois as provas indicam que
a parte reclamante
foi vítima de um golpe praticado por terceiro, não restando configurada conduta ilícita por parte do banco; d) o ocorrido decorreu de fraude de terceiro, o que exime
a parte reclamada
de responsabilidade. Ao final proferiu
sentença
de
improcedência
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se sobre a natureza da ação, que não é indenizatória, mas de obrigação de fazer, visando a restituição de valores de sua propriedade que se encontram bloqueados na instituição financeira; b) houve erro na valoração da prova, pois o boletim de ocorrência e os comprovantes de transferência são suficientes para demonstrar a fraude e a sua diligência, cabendo ao banco, por inversão do ônus probatório, demonstrar a inexistência do bloqueio; c) a retenção dos valores configura enriquecimento ilícito do banco, que atua como depositário da quantia; d) a responsabilidade do banco é objetiva por falha no dever de segurança (Súmula 479/STJ); e) houve cerceamento de defesa, pois o juízo não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova e exigiu uma prova de produção impossível (protocolo de atendimento presencial). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
os pedidos procedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que apenas repete os argumentos iniciais sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; b) a decisão está correta, pois a culpa pelo evento é exclusiva da
parte

reclamante
; c)
a parte reclamante
não comprovou o suposto contato com o banco nem o bloqueio dos valores.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dialeticidade Recursal.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a sentença deve ser reformada ou anulada.

Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o recurso não deveria ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. O recurso inominado ataca diretamente os pilares da sentença, argumentando que houve erro na interpretação da natureza do pedido — que seria de restituição de valores bloqueados, e não de indenização — e, principalmente, que ocorreu cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e pela exigência de prova de difícil produção.

Dessa forma, as razões recursais confrontam a fundamentação da sentença, cumprindo o requisito da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Cerceamento de
Defesa.

A parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova e fundamentou a improcedência da demanda na ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

A tese, contudo, não se sustenta.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática nem isenta o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações. Trata-se de uma regra de instrução, cabendo ao magistrado, destinatário final das provas, avaliar a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor para deferi-la.

No caso concreto, a sentença julgou a lide com base no conjunto probatório existente, concluindo que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o fato central que vincularia a instituição financeira à obrigação de restituir: a efetiva solicitação e o consequente bloqueio dos valores pelo gerente do banco.

Ao assim decidir, o juízo implicitamente indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender que as alegações careciam de verossimilhança suficiente para transferir ao réu o encargo probatório. A ausência de uma decisão explícita sobre o tema, neste contexto, não acarreta a nulidade do julgado, pois a fundamentação adotada para a improcedência demonstra a linha de raciocínio do julgador quanto à distribuição do ônus probatório.

Ademais, não se exigiu do recorrente uma prova impossível. Embora a obtenção de um protocolo de atendimento presencial possa ser difícil, a comprovação do contato com a agência e do suposto bloqueio poderia ter sido feita por outros meios, como a indicação do nome do gerente para oitiva como testemunha, e-mails ou outros registros de comunicação. O recorrente, entretanto, limitou-se a alegar o fato, sem apresentar qualquer elemento de prova que o corroborasse.

Portanto, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No entanto, para a responsabilização da instituição financeira, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor.

No caso concreto,
a parte reclama
nte foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro ao negociar a compra de um trator pela internet, efetuando voluntariamente duas transferências (TEDs) que totalizaram R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), conforme comprovantes (ID
/PJe2
335111898).

A controvérsia recursal reside em saber se a instituição financeira rec
lama
da, na qualidade de recebedora dos valores, falhou em seu dever de segurança ao, supostamente, recusar-se a restituir a quantia após ter sido comunicada da fraude e ter efetuado o bloqueio dos valores na conta do fraudador.

A sentença julgou
os pedidos iniciais
improcedente
s
por entender que
a parte reclamante
não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a alegação de que solicitou e obteve o bloqueio dos valores junto ao banco.

De fato, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Embora
a parte reclama
nte alegue de forma veemente que sua esposa se dirigiu à agência do banco em Cândido Mota/SP e que o gerente local efetuou o bloqueio, não há nos autos qualquer elemento probatório que sustente essa narrativa.

Não foi apresentado um número de protocolo, um e-mail, uma declaração ou qualquer outro documento que comprove o contato com a instituição financeira e a efetivação do bloqueio.

Os documentos juntados, como o Boletim de Ocorrência (ID
/PJe2
335111897) e os comprovantes de transferência (ID
/PJe2
335111898), demonstram a ocorrência da fraude e a diligência d
a parte
rec
lamante
em comunicar o fato à
autoridade policial,
mas são insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade com uma suposta conduta ilícita do banco.

Dessa forma, a fraude somente se concretizou porque
a parte reclama
nte não adotou as cautelas mínimas esperadas ao realizar uma negociação de alto valor pela internet, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Correta, portanto, a conclusão da sentença ao destacar que “
em que pese os argumentos da parte autora em sua
pea
de ingresso de que solicitou o bloqueio dos valores na conta de destino e que o bloqueio foi realizado no carreou aos autos documento que comprove a
solicitao
e a
efetivao
do bloqueio apenas aduz que
solicitou
mas inexistem provas
nesse sentido nus
que lhe incumbia nos termos do disposto no artigo 373 I do CPC
”.

Nesse sentido, a jurisprudência citada na decisão recorrida se amolda perfeitamente ao caso:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
3. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu. 4. A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II). 5. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrido, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1008444-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 14/09/2024)
”

Portanto, não havendo prova da conduta ilícita imputada à instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 335112383),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026